Tribunal: TJMT
Processo: 1019631-60.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019631-60.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), JACKSON MATIAS DA SILVA CORREA - CPF: 702.518.271-00 (RECORRIDO), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1019631-60.2019.8.11.0002 –
Juizado Especial Cível do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande – MT.

RECORRENTE: CLARO S/A.

RECORRIDO:
JACKSON MATIAS DA SILVA CORREA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA – RETIRADA DE APARELHOS DE TRANSMISSÃO MESMO APÓS ACORDO COM PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prestação do serviço pela empresa recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a retirada dos aparelhos de transmissão, apesar de realizado acordo e pagamento da primeira parcela, para fins de manutenção dos serviços de TV por assinatura, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

2.
As
reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

3.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

4. A sentença que condenou a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a titulo de danos morais, merece
ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

5. Recurso conhecido e desprovido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020